Tribunal: TJMT
Processo: 1029849-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029849-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), KAIQUE BARBOSA DE SOUSA - CPF: 001.590.571-32 (AGRAVANTE), BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A - CNPJ: 30.172.491/0001-19 (AGRAVADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE CONSTANTE DO CONTRATO FORMULADO ENTRE AS PARTES - MORA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA JUSTIFICAR A BUSCA E APREENSÃO, RESTANDO INVÁLIDA A LIMINAR CONCEDIDA - REFORMA DA R. DECISÃO OBJURGADA - RECURSO PROVIDO.

A notificação extrajudicial encaminhada para a constituição em mora do agravante não foi endereçada para o endereço correto, não podendo ser reputada válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KAIQUE BARBOSA DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1045116-66.2024.8.11.0041 - Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A – deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicia, determinando que fosse depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Inconformado, em suas razões alega em síntese, que de forma contrária a legislação vigente, induziu o juízo em erro, deixou de constituir o requerido em mora, pois a notificação juntada é diferente do endereço do agravante, conforme pode observar no contrato juntado pelo agravado e a notificação recebida por terceiro.

Alega que a justificativa apresentada pelo recorrido para embasar endereço diverso do constante em contrato, é unilateral, sem a devida comprovação de que a atualização foi realizada pelo agravante e, o pior, está nítido que foi recebido por terceiro desconhecido.

Destaca que incontroverso que o endereço de notificação é diverso do que conta em contrato e, não existe mínima comprovação ou indício de que a atualização de endereço citada pela agravada, foi realizada pelo agravante, seja com protocolo de documento ou outro meio.

Assim, que ao propor a presente demanda, a parte Agravada deixou de apresentar requisito essencial para constituir a ação de Busca e Apreensão pois, conforme facilmente constatado nos autos, carta registrada com aviso de recebimento se quer foi encaminhada, logo, não há requisito para processamento da Ação de Busca e Apreensão.

Destaca que a súmula 72 do STJ, de forma límpida dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Requer o deferimento da medida liminar para devolução do bem apreendido e, no mérito, requer a extinção do feito sem resolução do mérito pois carece de pressupostos de constituição e validade, tendo em vista que o requerido não foi constituído em mora, requisito essencial para validade da demanda.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação exposta.

Liminar parcialmente deferida (id. 248763179).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como mencionado anteriormente, trata
-se de agravo por instrumento (com pedido de efeito ativo antecipação dos efeitos da pretensão recursal), interposto por
KAIQUE BARBOSA DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos n.o 1045116-66.2024.8.11.0041 - Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A – deferiu, liminarmente, a busca e apreensão do bem descrito na inicia, determinando que fosse depositado em mãos da parte autora, mediante termo de compromisso de fiel depositário.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação desta E. Câmara consiste em verificar se houve a efetiva constituição em mora do devedor, ora agravante, nos termos previstos na legislação de regência.

Sobressai dos autos ter a parte agravada remetida notificação ao agravante pelos Correios, na modalidade de comprovação da entrega pelo Aviso de Recebimento (AR), remetendo a notificação para o endereço diverso daquele constante no contrato celebrado entre as partes.

A partir das informações prestadas pelos Correios, vislumbra-se que a notificação para constituição em mora não foi recebida pelo devedor (id.
247128680

- Pág. 15).

Contudo, a notificação extrajudicial encaminhada para a constituição em mora do agravante não foi endereçada para o endereço correto, não podendo ser reputada válida.

Nesse contexto, a liminar para busca e apreensão do bem, em tese, não poderia ter sido deferida, em virtude da falta de comprobação da constituição em mora do devedor.

Isto porque, dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Logo, tem-se que não restou preenchido o pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão do veículo em discussão, restando inválida a liminar concedida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a liminar de busca e apreensão, por conseguinte, ratifico a liminar concedida.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, por serem incompatíveis no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025